Tribunal: TJES
Processo: 0005226-27.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005226-27.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
APELADO: CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Declaro-me impedida para atuar no presente feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005226-27.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

APELADO: CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Christian Oliveira da Silva
, e condenou a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES
: i) excluir de seus quadros associativos o nome do autor; ii) abster-se de promover descontos, na ordem de 4% (quatro por cento), junto ao soldo do contracheque do autor; iii) restituir ao autor as parcelas pagas por este a partir de 02/09/2013, tudo com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi descontada, aplicando-se o índice IPCA-E, bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual estabelecido para caderneta de poupança; iv) ao pagamento de custas judiciais remanescentes, acaso existentes, e em honorários advocatícios, a serem fixados nos termos dos incisos do §3º do art. 85 c/c §4º, II do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, na ocasião da liquidação do presente julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo irretocável a fundamentação despendida pelo magistrado de origem na sentença para determinar desligamento do autor e a restituição das parcelas pagas durante período de filiação compulsória.

Isso porque a Constituição de 1988 trouxe em seu artigo 5º, inciso XX, a previsão de que “
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
”.

Desta feita, o Decreto Estadual nº 2.978/68, por prever associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, se revela claramente incompatível com o referido direito constitucional fundamental, não recepcionado, portanto, pela nova Constituição.

Revela-se justa, portanto, a pretensão do demandante de desligar-se da associação requerida, bem como a pretensão de ver devolvidos os valores indevidamente descontados de seu contracheque, nos termos expostos na r. sentença.

Este é o entendimento firmado por este egrégio Sodalício:

A norma estadual que estabelecia a associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente restou incompatível com os ditames do inciso XX do art. 5º da Constituição Federal, fazendo o autor jus ao recebimento das contribuições vertidas em favor da ré após a citação e ao valor integral do pecúlio.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

O art. 1º do Decreto Estadual nº 2.978/1968 (Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo), que estabelece o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito fundamental de livre associação (CF, art. 5º, XX).
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160256269, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
da remessa necessária e
MANTENHO
incólume a r. sentença proferida na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compulsando os autos, entendo irretocável a fundamentação despendida pelo magistrado de origem na sentença para determinar desligamento do autor e a restituição das parcelas pagas durante período de filiação compulsória. 2. Isso porque a Constituição de 1988 trouxe em seu artigo 5º, inciso XX, a previsão de que “
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
”. 3. Desta feita, o Decreto Estadual nº 2.978/68, por prever associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, se revela claramente incompatível com o referido direito constitucional fundamental, não recepcionado, portanto, pela nova Constituição. 4. Revela-se justa, portanto, a pretensão do demandante de desligar-se da associação requerida, bem como a pretensão de ver devolvidos os valores indevidamente descontados de seu contracheque, nos termos expostos na r. sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a r. sentença, nos termos do voto do Relator.